Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos, etc. Conforme noticiado em contrarrazões (ID Num. 20308409) e constatado através de consulta ao sistema PJE, houve a prolação de Sentença nos autos principais – proc. 0725809-70.2019.8.07.0015. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal àquele que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, o qual já foi inclusive interposto pelos Réus, ora Agravados. Sendo assim, impõe-se reconhecer a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (0701556-68.2016.8.07.0000 - Ac. 993468 - DJe 15/02/2017, 7a TC, Relatora Des. Gislene Pinheiro) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator